Tribunal: TJSP
Processo: 0225457-61.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação civil pública movida pelo IDEC contra o banco executado – Extinção do processo com base no art. 924, inc. II, do CPC – Alegação de cerceamento de defesa por negativa de prestação jurisdicional acolhida – Conhecimento da questão (omitida pelo MM. Juízo singular) alusiva à incidência de juros moratórios sobre o débito apurado em que pese o título executivo

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação civil pública movida pelo IDEC contra o banco executado – Extinção do processo com base no art. 924, inc. II, do CPC – Alegação de cerceamento de defesa por negativa de prestação jurisdicional acolhida – Conhecimento da questão (omitida pelo MM. Juízo singular) alusiva à incidência de juros moratórios sobre o débito apurado em que pese o título executivo formado na fase de conhecimento nada tenha disposto acerca do encargo – Incidência do art. 322, §1o, do CPC (artigo 293 do CPC-1973) e da Súmula no 254 do STF - Juros moratórios contados a partir da citação na ação civil pública (tema no 685 do STJ) – Recurso provido.